Tribunal: TJSP
Processo: 1500215-28.2023.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Preliminar de nulidade – Abordagem policial ilícita – Inadmissibilidade – Fundada suspeita – Justa e prévia causa demonstrada – Preliminar afastada.

Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição ou desclassificação para artigo 28 da Lei 11.343/06 – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida.

Fixação da pena-base no mínimo legal –

Ementa:
Preliminar de nulidade – Abordagem policial ilícita – Inadmissibilidade – Fundada suspeita – Justa e prévia causa demonstrada – Preliminar afastada.

Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição ou desclassificação para artigo 28 da Lei 11.343/06 – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida.

Fixação da pena-base no mínimo legal – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 – Natureza dos entorpecentes apreendidos e antecedentes desabonadores justificam a majoração da reprimenda em um quarto.

Quantidade de dias-multa redimensionada de ofício, em atenção à fração que majorou a pena-base.

Regime menos gravoso – Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas – Inicial fechado adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente.

Aplicação da detração penal – Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais.

Concessão da justiça gratuita – Hipossuficiência deverá ser comprovada no Juízo de execução.

Recurso parcialmente provido.